Tribunal: TJPA
Processo: 0003772-38.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003772-38.2018.8.14.0401

APELANTE: PAULO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
1)
ABSOLVIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE, EM VIRTUDE DE DENÚNCIA ANÔNIMA, FOI ENCONTRADO, EM SUA RESIDÊNCIA, MANTENDO MACONHA SOB SUA GUARDA, ALÉM DE PETRECHOS UTILIZADOS NO FRACIONAMENTO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, CONFORME AUTO DE APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADOS AOS AUTOS, BEM COMO DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS NA FASE INQUISITIVA E EM JUÍZO.
2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PLEITO INÓCUO –
PROVIDÊNCIA JÁ OBSERVADA PELO JUÍZO
A QUO
.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por PAULO ALMEIDA DA SILVA, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, o apelante negou a autoria delituosa e alegou ausência de provas aptas a embasar o édito condenatório, pugnando pela sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena-base a si imposta para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que no dia 27 de junho de 2012, policiais civis receberam denúncia anônima de que em uma residência localizada na Rua Seis de Setembro, n.º 08, Bairro: Terra Firme estava ocorrendo tráfico de substância entorpecentes há mais de um ano, ocasião em que policiais civis se dirigiram ao local apontado para averiguação dos fatos, tendo sido encontrada uma pequena quantidade de maconha erva prensada, dois tubos de linha, vários pedaços de plásticos, além de outros petrechos.

Em razão dos fatos, o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, tendo sido condenado unicamente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

O feito foi desmembrado em relação ao apelante, sendo que ele não foi ouvido em juízo, tendo sido declarada sua revelia (ID 4906445).

No que se refere ao pleito de absolvição, insurgem dos autos, estarem comprovadas tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, senão vejamos:

A testemunha RAYSON ALEXANDRE SOUZA NOBRE, policial civil que participou da diligência que culminou na prisão do apelante, declarou perante a autoridade policial (ID 4906373),
verbis: “QUE na denúncia constava que
PAULO estava traficando drogas no endereço acima citado há mais de um ano
. QUE, em diligências, o condutor e os demais policiais conseguiram prender os ora autuados, uma vez que
na residência dos mesmos foram apreendidos material usado para o tráfico de drogas, sendo UMA PEQUENA QUANTIDADE DE ERVA PRENSADA SEMELHANTE A DROGA CONHECIDA POR MACONHA, DOIS TUBOS DE LINHA NAS CORES BRANCA E BEGE, VÁRIOS PEDAÇOS DE PLÁSTICOS TRANSPARENTES E BRANCO, JÁ RECORTADOS; ALGUNS DE DROAM ARRENDODADA ACONDICIONADOS E UM POTE DE PLÁSTICO BRANCO E UMA FACA CABO PLÁSTICO BEGE
. QUE, na casa estavam os três autuados PAULO ALMEIDA DA SILVA, vulgo “DJ”; MADSON DE JESUS SILVA e LIDIANE DA SILVA PEREIRA. QUE, após os fatos ocorridos os apresentados foram conduzidos a esta Seccional Urbana do Guamá, onde foram autuados em flagrante delito...”

Ainda na fase inquisitiva, a testemunha MÁRCIO ANTÔNIO LOPES DA SILVA, policial civil que participou da diligência que culminou na prisão do apelante, declarou (ID 4906373),
verbis: “...QUE, segundo a denúncia, o autuado
PAULO estaria há bastante tempo traficando drogas em sua residência.
QUE, ao chegarem na residência, PAULO e os demais autuados MADSON e LIDIANE estava na cozinha almoçando. QUE,
revistaram o imóvel e encontraram em cima de uma mesa, nos altos da casa, os seguintes objetos, sendo: UMA PEQUENA QUANTIDADE DE ERVA PRENSADA SEMELHANTE A DROGA CONHECIDA POR MACONHA, DOIS TUBOS DE LINHA NAS CORES BRANCA E BEGE, VÁRIOS PEDAÇOS DE PLÁSTICOS TRANSPARENTES E BRANCO, JÁ RECORTADOS; ALGUNS DE FORMA ARRENDODADA ACONDICIONADOS E UM POTE DE PLÁSTICO BRANCO E UMA FACA CABO PLÁSTICO BEGE
. QUE, PAULO disse que não sabia de quem pertencia o material entorpecente apreendido, porém, segundo a menor TAINARA companheira do autuado PAULO, a droga era utilizada pelo bando para o tráfico, confirmando ainda, que LIDIANE e MADSON tem envolvimento no fato delituoso...”

Em juízo (ID 4906445), RAYSON ALEXANDRE SOUZA NOBRE corroborou o depoimento prestado na fase inquisitiva,
aduzindo ter ido até a residência onde os acusados estavam presentes para averiguar denúncias de tráfico de drogas, sendo que ao chegarem no local, adentraram no imóvel, onde se depararam com os acusados e na revista encontraram drogas dentro de um quarto.

Ratificando os depoimentos supratranscritos, tem-se o relato de MÁRCIO ANTÔNIO LOPES DA SILVA, também em audiência (ID 4906445).

Dos depoimentos acima mencionados, extrai-se que
no dia dos fatos, policiais civis receberam denúncia anônima de que estava ocorrendo tráfico de entorpecente há mais de 01 (um) ano em determinado imóvel, razão pela qual foram até a aludida casa, de propriedade do apelante, o qual estava no local no momento da diligência, tendo sido encontrada maconha, bem como os petrechos acima mencionados.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, na modalidade “manter sob sua guarda”, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo (ID 4906420), atestou que a substância apreendida com o acusado (ID 4906388, pag. 10),
tratava-se do vegetal Cannabis Sativa L., conhecida vulgarmente como maconha
,
ressaltando-se que a despeito da pequena quantidade de drogas encontradas na residência do apelante, tem-se que além das mesmas, foram localizados tubos de linhas e vários pedaços de plásticos já recortados, além de outros petrechos utilizados no fracionamento de substâncias entorpecentes
, elementos aptos a configurar o delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, restando improcedente o pleito de absolvição por ausência de provas suficientes a subsidiar o édito condenatório.

No que se refere ao pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, vê-se que resta inócuo, pois a reprimenda-base foi fixada
em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Ausente agravantes e atenuantes, não tendo sido reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06. Neste ponto, entendo que embora não deva subsistir a motivação utilizada pelo juízo
a quo
para tanto, qual seja, o fato do apelante responder a ações penais em curso, verifico que além das
substância entorpecente,
foram encontrados petrechos no local, o que

aliado às

circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, detido a partir de denúncias anônimas, informando que na residência onde ele foi flagrado

estava ocorrendo tráfico de drogas há mais de 01 (um) ano,
justificam o

afastamento da aludida minorante,
o que denota a habitualidade da traficância, apta a configurar a dedicação às atividades criminosas de cada um
dos agentes.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL.
NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA EM OUTRO MANDAMUS. PLEITO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Nos termos do art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

- A causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi denegada
porque a Corte paulista reconheceu expressamente que o paciente não se tratava de traficante eventual,
haja vista não apenas a quantidade
e diversidade
de entorpecente apreendido
- 441 porções contendo 250 gramas de cocaína, 238 porções contendo 34,9 gramas de maconha e dois tijolos contendo 1.487,2 gramas e 1.212,4 gramas de maconha (e-STJ, fl. 29) -,
e de petrechos de mercancia
, tais como duas balanças de precisão, uma tesoura, um martelo e três rolos de fita,
mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram na sua prisão em flagrante - após denúncia anônima informando à polícia que no local mencionado havia um ponto de distribuição de entorpecentes, razão pela qual diligenciaram até o local e lá apreenderam as drogas e os petrechos de mercancia
, havendo o paciente e o corréu confessado aos policiais que ali "trabalhavam" embalando entorpecentes (e-STJ, fls. 27/28) -;
Todas essas circunstâncias a indicar que ele não se tratava de traficante eventual e que se dedicava à prática do tráfico de entorpecentes, não fazendo, portanto, jus à referida minorante.

- Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

- Quanto ao regime prisional, verifico que em impetração anterior interposta pela defesa do paciente, qual seja o HC n. 669.415/SP, de minha relatoria, o qual se insurgia contra o mesmo acórdão ora impugnado (Apelação Criminal n. 1503516-22.2018.8.26.0228), era vindicada a fixação de regime mais brando, sob os mesmos argumentos ora apresentados.

- Na oportunidade, asseverei que não verificava nenhuma ilegalidade ser sanada na fixação do regime prisional, porquanto apesar de o montante da sanção - 6 anos de reclusão - permitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deveria ser mantido o regime mais gravoso, haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na variedade e expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos - 250g de cocaína e 2.734,5g de maconha (e-STJ, fl. 15) -; O que estava em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.

- Desse modo, por se tratar de reiteração de matéria já analisada e decidida por esta Corte de Justiça, julguei prejudicada a análise dessa insurgência.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 732.160/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Logo, mantém-se definitiva a reprimenda imposta ao apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso,
bem como o regime semiaberto
para início do cumprimento da pena corpórea imposta ao acusado,
tendo em vista o
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento.

É como voto
.

Belém, 04/10/2022